Tribunal: TJSP
Processo: 2191671-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Diferenças salariais decorrentes da correção em URV – Reconhecimento de incompetência do Juízo, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Pretensão de reforma – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Diferenças salariais decorrentes da correção em URV – Reconhecimento de incompetência do Juízo, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Pretensão de reforma – Possibilidade – Valor atribuído à causa, para fins de definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser dividido entre todos os postulantes – Tese firmada nos autos do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Peculiaridades do caso concreto, todavia, que autorizam a manutenção do processo na Vara da Fazenda Pública – Benefício patrimonial pretendido pelos autores que não pode ser aferido, de plano, com exatidão – Cálculo que depende de informações a serem prestadas pelo requerido – Execução no Juizado Especial, contudo, que está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos e, ao menos em tese, poderá implicar renúncia de parte do direito dos autores – Recurso provido.